Tribunal: TJPA
Processo: 0802131-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802131-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDILAN BELTRAO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; (ii) aferir a viabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de tráfico ilícito de drogas, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e não configura antecipação de pena quando devidamente fundamentada em elementos concretos presentes nos autos.

5. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, porquanto denota sua contumácia delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. O preenchimento do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do filho menor de idade, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. No crime de tráfico ilícito de drogas, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prisão preventiva não viola a presunção de inocência quando baseada em elementos concretos. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, porquanto denota sua contumácia delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Inviável a concessão de prisão domiciliar quando não existe demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do filho menor de idade.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 659.042/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no RHC nº 174.454/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 730.729/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF1, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; STJ, HC nº 846.666/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 08 a 10 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDILAN BELTRÃO BARBOSA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente decretada à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, em violação ao princípio da presunção de inocência, ressaltando a possibilidade de aplicação de cautelares diversas do cárcere por deter predicados pessoais favoráveis ou substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso VI, do CPP.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, alternativamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Indeferida a liminar (ID 24749969) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24842037), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25245101).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico ilícito de drogas, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (
vide

AgRg no RHC n. 181.801/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023). No mesmo sentido:
AgRg no RHC n. 174.454/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2023).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, quando decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, conforme se infere na decisão impugnada, transcrita a seguir:

“[...] A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O Ministério Público opinou favoravelmente à conversão, com base na gravidade concreta dos fatos e nos indícios de autoria e materialidade.

Como se sabe, a prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento jurídico processual penal, sendo regra a liberdade.

A prisão preventiva é medida adequada sempre que, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II).

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.

Exige-se, mesmo que “a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida” (STJ, AgRg no HC n. 911.891/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024).

No caso dos autos, tem-se a apreensão de considerável quantidade de entorpecente, 58,6g (cinquenta e oito gramas e seis decigramas), incomum no Município de Portel, mesmo em casos de delitos da mesma espécie.

O entorpecente apreendido é de alto poder destrutivo, popularmente conhecido como "pedra de oxi", tendo a cocaína como composto.

Aos policiais que efetuaram o flagrante, pelo que consta, o custodiado teria confessado a compra do entorpecente para angariar dinheiro, ao custo da saúde das pessoas e do próprio sistema de saúde pública.

Não bastasse, a certidão de antecedentes do custodiado revela, apenas com relação aos processos em curso, que ele responde por crime patrimonial e de lesão corporal (ID 136023465, Pág. 2). Há outras anotações, atualmente arquivadas. Contudo, apenas pelo atual flagrante e os demais processos em curso, pode-se afirmar que o custodiado é pessoa voltada à prática de crimes.

Os elementos, portanto, dão conta da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, revelando a necessidade da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, para evitar novas investidas criminosas.
[...]

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de EDILAN BELTRÃO BARBOSA, qualificado, em prisão preventiva, presentes os requisitos do artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal”. (Processo n. 0800147-23.2025.8.14.0043, ID 136027094, grifo nosso).

Ressalte-se que a prisão preventiva se compatibiliza com a presunção de inocência desde que se baseie em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP (vide STJ,
HC n. 846.666/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024).

Outrossim, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,

AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF1, Sexta Turma, DJe 30/09/2022), situação retratada nos autos, diante da existência de anotações criminais, conforme certidão criminal positiva (Processo n. 0800147-23.2025.8.14.0043, ID 136023465).

Por derradeiro, consigne-se que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”, deste modo, "inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”, sendo que “o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos” (STJ,
HC n. 659.042/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.05.2021).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2025